Tribunal: TJSP
Processo: 1079604-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou o requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 3% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Cessão de Crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual do autor com a cedente e licitude das

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou o requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 3% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Cessão de Crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual do autor com a cedente e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O autor alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização por danos morais. Hipótese que se enquadra no disposto no art. 80, II, do CPC, impondo-se a condenação do requerente à multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.